Tribunal: TJDFT
Processo: 0750452-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUITAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ação rescisória interposta sob o fundamento de prova nova.
2. A medida emergencial prevista no art. 969 do CPC deve ser tratada de acordo com os artigos 300, e seguintes, todos do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação estabelecidos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. 2.1. Para que seja concedida a tutela cautelar pretendida é necessária a presença de dois requisitos objetivos, quais sejam, a plausibilidade da posição jurídica ostentada pela parte requerente, diante dos critérios da instrumentalidade, da provisoriedade e da revogabilidade da medida, sempre que houver perigo à esfera jurídica da parte, bem como ao resultado útil do processo.
3. No caso, a tutela pretendida tem caráter cautelar, pois sua finalidade consiste em suspender a eficácia da sentença rescindenda, que, ao julgar o pedido procedente, condenou apenas o primeiro autor ao pagamento do valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), em favor dos réus. 3.1. Verifica-se, por meio dos documentos trazidos aos autos, que as alegações articuladas pelos agravantes a respeito do conhecimento da afirmada prova nova não revelam a plausibilidade dos fatos articulados em sua causa de pedir (art. 300 do CPC). 3.2. No entanto, em sede de cognição sumária, não está evidenciado, no presente momento, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que sequer há notícia de interferência dos efeitos da sentença rescindenda sobre as esferas jurídicas patrimoniais dos demais autores.
4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1021 do CPC.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.